Tribunal: TJPA
Processo: 0802722-41.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802722-41.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL GOMES MACHADO JUNIOR

AGRAVADO: SOLANGE DO SOCORRO MOTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PRESSUPÕE A DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO, BEM COMO A COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU DE ILÍCITO, OU AINDA, DO COMPROMETIMENTO DA UTILIDADE DO RESULTADO FINAL QUE A DEMORA DO PROCESSO PODE CAUSAR. O PERIGO DE DANO É PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PRESENTE ESSE REQUISITO, DEVE SER DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO

E

PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MANOEL GOMES MACHADO JUNIOR,
inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo eletrônico nº 0865127-20.2021.8.14.0301, movida pelo ora Agravante em face de
SOLANGE DO SOCORRO MOTA SILVA
, indeferiu a medida liminar “inaudita altera pars” de imissão na posse de imóvel pleiteada.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que “trata-se de uma tutela de urgência solicitada para imitir o Agravante na posse de um imóvel por ele adquirido e pago o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de uma única vez à vista, conforme se pode ver às fls. 259/267, dos autos, mediante compra direta autorizada e homologada pelo próprio juízo agravado, decisão de fls. 285/287, que transitou livremente em julgado sem qualquer questionamento judicial por parte da Agravada, certidões de fls. 296, 303 e 402, nos autos do proc. (CNJ): 0007372- 86.2007.8.14.0301, Ação de Execução de Título Extrajudicial decorrente de dívida de
aluguéis, cópias integrais em anexo.”.

Aduz que “no mesmo processo em que o imóvel foi vendido e na mesma decisão o juízo atacado mandou imitir o Agravante na posse do imóvel mediante um mandado de intimação para desocupação voluntária, sem força coercitiva e ordem de arrombamento, o que não foi atendido pela Agravada, como se pode ver da certidão do Oficial de Justiça de fl. 352, documento suficiente para derrubar o fundamento da decisão que não há provas de que a Agravada não tem impedido o Agravante de ter a posse direta do imóvel por ele comprado.”.

Alegou que “pediu a execução forçada da decisão proferida com a aplicação das medidas coercitivas que se fizessem necessárias nos próprios autos da ação originária, tendo o juízo monocrático deixado dar cumprimento à decisão por ele mesmo proferida, consignando que o Agravante deveria acionar a Agravada pelas vias ordinárias mediante ação própria, como se pode ver à fl. 403, dos autos.”.

Tendo em vista o indeferimento da concessão da liminar pelo Juízo
a quo
, interpôs o presente agravo e requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão da tutela de urgência indeferida em 1º grau, deferindo-se a imissão na posse liminar ao Agravante, e, no mérito, o provimento do presente recurso.

O então relator, Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, deferiu o pedido de antecipação da tutela para imitir o agravante na posse do imóvel objeto da lide.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 9544781.

Os autos me vieram conclusos, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo ao seu julgamento.

O presente recurso busca o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de compelir a Agravada na imediata imissão na posse do imóvel do Agravante, sob pena de multa em face do descumprimento.

Inicialmente, há que se destacar que em sede de Agravo de Instrumento, a segunda instância está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo julgador monocrático, qual seja, in casu, a presença ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Assim, as matérias que não compuseram a decisão singular, não podem ser objeto de análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A lei processual exige, daquele que pretende ser beneficiado com a tutela de urgência, a demonstração de elementos de informação que conduzam à probabilidade do direito de suas alegações, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional e a reversibilidade dos efeitos antecipados.

Não se quer com isto afirmar ser necessária prova capaz de formar juízo de absoluta certeza. Basta que o interessado junte aos autos elementos de informação consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de real probabilidade (e não possibilidade) a respeito do direito alegado.

A probabilidade do direito ou
fumus boni iuris
constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

"...é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento". (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

Já o perigo de dano pode advém da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Cumulativamente, é necessário, ainda, que os efeitos da tutela de urgência sejam reversíveis, considerando que sua concessão se dá com base em juízo de cognição sumária, consoante preceitua o art. 300, § 3º do CPC.

Pois bem. Da análise dos autos, com relação à probabilidade do direito, entendo presente, haja vista a documentação colacionada aos autos, a qual demonstra que o Agravante adquiriu o imóvel em 06 de fevereiro de 2017, por venda direta e particular, homologado por decisão judicial, transitada em julgado em ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em que figuravam como executados os falecidos sogro e sogra da agravada, que, com as mortes dos mesmos e divórcio de seu marido, permaneceu morando na residência, mesmo tendo ciência de que o referido imóvel havia sido vendido e sido intimada a desocupá-lo, conforme certidão do senhor Oficial de Justiça datada de 12/05/2020.

Ademais, o risco de lesão grave e de difícil reparação se consubstancia no fato do agravado estar impedido de usufruir o imóvel, bem como na possibilidade de sua depreciação.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JULGADA NO TRF1 - SUSPENSÃO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSIBILIDADE. - Presente o justo título daquele que arrematou o imóvel em leilão extrajudicial e constatado que a arrematação foi devidamente registrada na matricula do imóvel, é de se manter a concessão da liminar deferida nos autos da ação de imissão de posse. - Quando se trata de ação de imissão de posse, cumpre asseverar que tal ação reivindicatória foi instituída pelo direito real de propriedade previsto no art. 1.228, do Código Civil, tem por escopo conferir ao legítimo proprietário o direito de imitir-se na posse de um bem imóvel, podendo reivindicá-lo judicialmente quando o possuidor direito exerce posse injusta. - O ajuizamento de ação anulatória de arrematação extrajudicial do imóvel perante a Justiça Federal não constitui impedimento à concessão da imissão de posse pela arrematante, por não ser o ato nulo, mas apenas anulável, perdurando sua validade enquanto não invalidado por sentença judicial com trânsito em julgado. - Não cabe falar em suspensão, uma vez que as partes são distintas, bem como as alegações do réu acerca dos atos da instituição financeira acerca do leilão e venda do bem não podem ser dirigidas diretamente à terceira de boa-fé. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.009503-4/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da sumula em 26/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM c.c. DANO MORAL E PEDIDO DE LIMINAR - Indeferimento da liminar - Irresignação - Pedido de alteração do indeferimento da concessão da tutela de urgência - Não cabimento na espécie - Ausência dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC - Controvérsia sobre a ampliação da área pertencente aos réus ora agravados - Provas documentais apresentadas pelos autores, ora agravantes, insuficientes à demonstrar o esbulho alegado - Negada a antecipação da tutela recursal, ressalvada a reapreciação da questão por ocasião do julgamento do feito, com base nas provas colhidas durante a instrução - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22337568420208260000 SP 2233756-84.2020.8.26.0000, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 06/04/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2021).

À vista do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar anteriormente concedida, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2024